Tribunal: TJDFT
Processo: 0703526-19.2024.8.07.0002
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INÉRCIA DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela parte apelante, sob o fundamento de inércia processual consistente na não indicação de bens penhoráveis após diligências infrutíferas de localização. A exequente permaneceu silente, mesmo após regularmente intimada. A sentença entendeu pela inexistência de pressuposto processual e de interesse de agir, nos termos do art. 485, incisos IV e VI, do CPC. A parte apelante sustenta que a situação impunha a suspensão do processo por um ano, conforme art. 921, III, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de bens penhoráveis autoriza a extinção do processo executivo sem resolução de mérito ou se deve ser aplicada a regra de suspensão prevista no art. 921, III, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil estabelece que, diante da ausência de localização de bens penhoráveis ou do próprio executado, o processo executivo deve ser suspenso pelo prazo de um ano, conforme o art. 921, III, § 1o, do CPC.
4. A ausência momentânea de bens penhoráveis não configura, por si só, ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC) nem de interesse de agir (art. 485, VI, do CPC), de modo que a extinção da execução nessa hipótese constitui error in procedendo.
5. A inércia da parte exequente não supre a necessidade de observância do procedimento legal de suspensão e posterior arquivamento, conforme o rito previsto nos §§ 1o a 3o do art. 921 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento:
1. A ausência de bens penhoráveis não autoriza a extinção do processo executivo sem resolução de mérito, impondo-se a suspensão do feito por até um ano, conforme art. 921, III, § 1o, do CPC.
2. A extinção prematura da execução por suposta ausência de pressuposto processual ou de interesse de agir configura error in procedendo, quando não precedida da suspensão prevista no art. 921 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV e VI; 921, III, §§ 1o a 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1987498, 0703132-85.2019.8.07.0002, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 02.04.2025, DJe 25.04.2025; TJDFT, Acórdão 1961045, 0703157-59.2023.8.07.0002, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 29.01.2025, DJe 24.02.2025; TJDFT, Acórdão 1957577, 0707728-77.2022.8.07.0012, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 18.12.2024, DJe 01.02.2025.